Tribunal: TJMT
Processo: 1008660-62.2023.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008660-62.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEY DA COSTA - CPF: 277.637.739-87 (RECORRIDO), HEITOR CAZIONATO POSSANI - CPF: 045.811.619-08 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. UNEMAT. CONTRATO TEMPORÁRIO PROFESSOR. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. PRORROGAÇÕES DENTRO DO LIMITE
PREVISTO. LEI COMPLEMENTAR 600/2017.

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1-

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
2-
A Lei Complementar nº 600/2017, no que diz respeito à contratação de professores substitutos na UNEMAT, determina que o prazo máximo de contratação é de 12 (
doze
) meses, com a possibilidade de prorrogação por igual período (
art. 11, II e § 2º, LC 600/2017
).
3-

Ainda que as contratações temporárias sejam conduzidas por meio de processos seletivos distintos, é imperativo que estejam em conformidade com as disposições excepcionais estabelecidas na legislação estadual previamente mencionada e sujeita à Constituição Federal. Nesse sentido, caso ocorram renovações/prorrogações sucessivas dos contratos temporários em desconformidade com tais requisitos, verifica-se a descaracterização da suposta
"situação emergencial"
, o que acarreta a desconsideração desses instrumentos como
"contratos temporários"
na forma da lei.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 203377186, na reclamação nº 1008660-62.2023.8.11.0006
,
do JEC de Cáceres, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- legalidade dos contratos temporários; – não incidência do FGTS.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da possibilidade da contratação temporária.

A contratação temporária de servidor público é providência constitucionalmente admitida (
art. 37, inciso IX, da CF
), desde que respeitados os princípios:
a) de que os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) haja processo seletivo simplificado; c) o prazo de contratação seja predeterminado; d) a necessidade seja temporária; e) o interesse público seja excepcional; e, f) a necessidade de contratação seja indispensável.

Nesse sentido:

“
Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO
. CONTRATOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES DIFERENTES. DEMONSTRADO O DESVIRTUAMENTO EM UM DOS CONTRATOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público
. Conforme previsto nos artigos 1° e 9° do Decreto n° 88/2015, o prazo máximo para contratação temporária é de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por apenas uma vez, por igual período. Considerando, que em uma das contratações temporárias houve a renovação/prorrogação a qual superou o prazo previsto em lei, constata-se os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postuladas, in casu, o levantamento do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1016894-40.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023). Grifei.

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO. ART. 1º, XIII, DO DECRETO-LEI 201/67. NORMA PENAL EM BRANCO HOMOGÊNEA HETERÓLOGA. LEI MUNICIPAL VÁLIDA. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO OU VANTAGEM AO PREFEITO. SUFICIÊNCIA DO DOLO DE BURLA À REGRA DO CONCURSO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA QUANTIDADE DE CONTRATAÇÕES PERMITEM INFERIR O DOLO. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. NÃO DEMOSTRAÇÃO DE EXCULPANTES OU JUSTIFICANTES. ORDEM DENEGADA. 1. ...2. ...
3. A Constituição Federal instituiu o "princípio do concurso público", que condiciona a investidura em cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público, como dispõe seu art. 37, II. Contudo, a própria Constituição excepciona a regra, elencando hipóteses taxativas de admissão em cargo público diretamente, sem concurso público: cargos em comissão (art. 37, II); contratação temporária (art. 37, IX); cargos eletivos; nomeação de alguns juízes de tribunais, desembargadores, e ministros de tribunais superiores; agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 4º); e ex-combatentes (art. 53, I, do ADCT).
4. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é norma constitucional de eficácia limitada, dependendo, portanto de lei para produzir todos os seus efeitos. Trata-se de verdadeira reserva legal qualificada, pois o legislador constituinte estabeleceu balizas e condicionantes à regulamentação da prescindibilidade do concurso público pelo legislador ordinário de cada ente federativo.
Por conseguinte, para ser constitucional a lei regulamentada e, por corolário, válido o ato administrativo da admissão com fundamento no inciso IX, deve haver a) previsão legal de prazos máximos, ou seja, o exercício da função pública deve se dar por prazo determinado; b) processo seletivo simplificado para a contratação; c) objetivo de atender a necessidade temporária, ainda que a atividade seja de caráter regular ou permanente; d) e, finalmente, a atuação do administrador deve estar fundada em excepcional interesse público
. 5. ...6. ...7. ...8. ...9. ...10. ...11. ...12. ...”
(STJ – 5ª T - HC nº 277.756/BA – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 13/9/2016 - DJe 20/9/2016). Grifei.

Deste modo, o simples fato de ocorrer a contratação temporária não resulta, por si só, ato ilegal.

Imprescindível é a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que: (a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

- da condição fática.

Nos termos do pedido inicial e da contestação, tem-se que o(
a
) servidor(
a
) laborou, em caráter temporário, no período de 2017/2022 (
id.

203377185
).

No caso, todas as contratações temporárias, na sua forma, estão sob a égide da Lei Complementar nº 600/2017.

Tem-se, portanto, demonstrado no documento de id. 203377185, que a Reclamante/Recorrida participou de 3 (
três
) processos seletivos individuais, o que culminou
em contratações separadas e específicas para cada seleção em questão.

O contrato 387/2017, resultante do Edital de Seleção número 40/2017, de vigência estabelecida de 4/9/2017 a 15/7/2019 culminou em um período laboral de 22 (
vinte e dois
) meses, o contrato 338/2019, resultante do Edital de Seleção número 46/2018, de vigência estabelecida de 5/8/2019 a 5/8/2021 culminou em um período laboral de 24 (
vinte e quatro
) meses e, por fim, o contrato 373/2021, resultante do Edital de Seleção número 2/2021, de vigência estabelecida de 23/8/2021 a 17/12/2022, culminando em período laboral de 15 (
quinze
) meses.

Ainda, foi observado o requisito de justificativa de substituição:

(...)

- Substituição ao Docente Wilbum de Andrade Cardoso que está em Cargo de Gestão, conforme Portaria nº 045/2017;

- Substituição ao professor Wilbum de Andrade Cardoso que se encontra em função de gestão de Diretor de Unidade Regionalizada Político, Pedagógico e Financeiro conforme portaria n° 4439/2017 e processo n° 556757/2018;

- Substituição ao professor Wilbum de Andrade Cardoso que se encontra na função de Diretor de Unidade Regionalizada Político Pedagógico e Financeiro - DGA - 04 conforme portaria n° 20/2019. (...).

No presente caso, além de observar rigorosamente o prazo individual de cada contratação, foi devidamente comprovado o requisito de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado. Essa prática evidencia o compromisso da administração pública com a legalidade e a transparência, garantindo que as contratações temporárias sejam fundamentadas em necessidades específicas e transitórias, conforme exigido pela legislação vigente.

Nesse contexto, destaca-se que períodos de contratação em apreço estão devidamente alinhados com as disposições estabelecidas pela Lei Complementar 600/2017 que fixou um prazo máximo de 12 (
doze
) meses para a contratação temporária, com a possibilidade de prorrogação por período equivalente.

“...

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de professores substitutos
ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo de
:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III
deste artigo admitem prorrogação, por igual período,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. ...” Grifei.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a UNEMAT, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.
”
(TJMT – TRU – RI nº
1006284-37.2022.8.11.0007
– rel. Juiz
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
– j. 27/03/2023 - DJE 30/03/2023). Grifei.

Resta deste modo, evidenciada
a inexistência de quaisquer irregularidades por parte da Reclamada/Recorrente que pudessem fundamentar a anulação dos contratos

temporários e o pagamento
percentual relativo ao saldo de FGTS proporcional às remunerações individuais.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024